Tribunal: TJDFT
Processo: 0738903-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE INTERNET. PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR NA RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO POR CONEXÃO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. MULTA EM RAZÃO DA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE. JUSTA CAUSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE ROTEADORES. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO PREÇO DE MERCADO NOVO DO PRODUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, CPC. CASO DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE LEGAL. VALOR QUE DEVE SER CALCULADO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Falta interesse de agir à parteautora seas provas dos autos demonstram que, mesmo antes da propositura da ação, as partes já haviam rescindindo o contrato.
2.Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento. Preliminar rejeitada.
3. “(...) 6. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto. 7. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). 8. Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão. 9. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente. (...).”(REsp 1366921/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 13/03/2015)
4.Não há que se aplicar multa por rescisão antecipada do contrato, quando há provas de que a rescisão foi motivada por justa causa.
5. Há justa causa para a rescisão do contrato se a parte contratante é empresa que presta serviços de banda larga para clientes nacionalmente conhecidos e que dependem de rede de internet estável e reclamam do serviço prestado.
6. O arbitramento por apreciação equitativa, consagrado no § 8o do art. 85 do CPC, ocorre nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese dos autos. Valor que deve ser calculado sobre o proveito econômico obtido pela parte.
7. Apelação da Autora conhecida enão provida. Preliminares rejeitadas. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Unânime.